Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que reconheceu o dever de indenizar pelo ora apelante, no que concerne a valores retirados mediante fraude em conta corrente da demandante mantida junto à instituição financeira ré.
2. A resolução da controvérsia perpassa pela análise do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se confundem, inequivocamente, com os conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2° e 3° da Lei n° 8.078/90, isso pelo fato de a parte autora adquirir, como destinatária final, os serviços ofertados pelo réu no mercado de consumo.
3. Discute-se nos autos a responsabilidade civil da instituição financeira ré, com o consequente dever de indenizar, relativamente a transferências realizadas na conta corrente dos autores, alegadamente sem autorização destes.
4. Sob a ótica consumerista, a inversão do ônus da prova constitui uma garantia em favor do consumidor. 4.1. Tratando-se, ademais, de decisão recorrível por agravo de instrumento, afigura-se indevida sua devolução no apelo, por restar preclusa a matéria.
5. A teor do art. 6°, inc. VIII, do CPC, a inversão do ônus probatório militar em favor do consumidor quando, diante das peculiaridades do caso, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, e no presente caso a tese autoral é ancorada em diversos elementos de prova trazidos ao caderno processual, capazes por si só de justificar a conclusão esposada na sentença, mormente à revelia de qualquer prova contrária produzida pelo ora apelante
6. É da instituição financeira o dever quanto à demonstração da regularidade dos serviços prestados, mesmo porque o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento ao instituir a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o cliente
7. Muito embora seja incontroverso que a fraude foi praticada por terceiros, a atividade criminosa só foi possível porque eles detinham evidentes informações armazenadas pelos réus acerca de dados bancários, tanto que, quando entraram em contato, como é comum ocorrer nestes casos, já se prontificaram em fornecer à vítima informações que só os réus detinham.
8. O intento criminoso só foi alcançado porque, desde antes, os estelionatários sabiam exatamente a quem procurar, ou seja, o específico cliente do Banco réu, de quem tinham informações bancárias capazes de induzir em erro qualquer pessoa de diligência normal, mesmo porque, os fraudadores se utilizaram do número de telefone do próprio Banco de Brasil, sendo que a parte autora tinha sido especificamente orientada pela funcionária da instituição de que a solução do problema se daria, justamente, via contato telefônico com a central do BB.
9. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de movimentação financeira, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar transações bancárias esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 9.1. 10. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes.
11. Consoante cristalizado na súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraude constitui fortuito interno à atividade empresarial, mormente quando verificado falhas nos próprios sistemas de controle da instituição financeira, não tendo o condão, por isso mesmo, de afastar a responsabilidade pelo dever de indenizar.
12. No caso dos autos, a operação fraudulenta se deu porque o fraudador conseguiu cadastrar um novo aparelho telefônico em um terminal de atendimento da instituição financeira e, já no dia seguinte, realizar operação financeira envolvendo vultosa quantia.
13. Não há nos autos elementos que ratifiquem a tese defensiva e que, em consequência, comprovem a legitimidade e regularidade das transações bancárias, devendo ser mantido o julgamento monocrático que condenou o réu em restituir aos autores os valores indevidamente debitados de sua conta corrente. 13.1. Não há falar em enriquecimento ilícito do autor, senão em restituição do patrimônio, aí sim, ilicitamente desfalcado.
14. Não subsiste interesse recursal do apelante concernente à fixação da verba honorária, na medida em que os honorários já foram fixados no patamar mínimo previsto na norma de regência (CPC, art. 85, §2°), qual seja em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em discussão nos autos, que constitui justamente o valor desfalcado pela operação fraudulenta.
15. recurso conhecido e não provido.